Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600103-34.2021.6.16.0012
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE
ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM
ESTA VIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL.
INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1

Num. 43905884 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2024 14:17:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314171294400000042860635
Número do documento: 24070314171294400000042860635
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/07/2024 15:06:56

1. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e
processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo
Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a)
TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b)
PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não
existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE
(existência de fundados indícios de autoria).

2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério
Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato
criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a
classificação do crime.

3. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal,
em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências. Ainda,
o exame das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do
conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.

4. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal,
em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente
identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou
existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na
presente hipótese. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213745 AgR,
Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09/05/2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 13-05-2022 PUBLIC 16-05-2022)

No caso dos autos, o recorrente supostamente omitiu informação relativa à
contratação de serviços de cabos eleitorais e de despesas com combustível em sua
prestação de contas de campanha relativa às eleições municipais de 2020, tendo sido
ajuizada Representação Eleitoral n. 0600044-46.20

Inteiro teor:
03/07/2024
Número: 0600103-34.2021.6.16.0012
Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 11/03/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Obtenção de Documento Falso para Fins Eleitorais, Corrupção Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600103-
34.2021.6.16.0012, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na denúncia e condenou o
réu Valter Przywitowski às penas previstas para o crime do art. 350 do Código Eleitoral e absolveu
da imputação relativa ao crime previsto no art. 299 do CE, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
Fixou a pena em 1 ano e 2 meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, no equivalente a 1/30 do salário
mínimo nacional. Substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em
prestação pecuniária no valor de 2 salários mínimos, observando-se o disposto no no art. 46, § 4º,
do CP. Fixou o regime de cumprimento da pena em aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c" do
Código Penal. (Ação Penal Eleitoral em face de Valter Przywitowski, Rafael Mileski Batista,
Anderson Cechinatto, Jean de Lima Pereira, Glacy Lima Soares e Paulo César Portes Juraski para
apurar a prática dos crimes previstos nos arts. 299 e 350 do CE quanto ao acusado Valter
Przwitowski e artigo 299, do CE quanto aos demais, pelos seguintes fatos narrados na denúncia:
"Em data e horário não devidamente especificados, mas certo que entre os dias 22 de outubro de
2020 e 15 de novembro de 2020, na sede do Partido Republicano de Ordem Social (PROS), situada
neste Município e Comarca de São Mateus do Sul/PR o denunciado Valter Przywitowski...omitiu
declaração de gastos de combustíveis que deveria constar em prestação de contas de sua
campanha como candidato ao cargo a Vereador do município de São Mateus do Sul pelo partido
acima mencionado, deixando de informar a despesa no valor de R$ 3.739,74 (três mil setecentos e
trinta e nove reais e setenta e quatro centavos), equivalentes à aquisição de 857,86 litros de
combustível (gasolina) adquiridos no posto GMAX, situado neste Município. Ao realizar a prestação
de contas, o ora denunciado declarou como receitas estimáveis em dinheiro a cessão de dois
veículos de propriedade de terceiros, contudo, não demonstrou os gastos com combustíveis, sob o
argumento de que ambos os carros foram usados exclusivamente por ele, o que dispensaria a
comprovação de referida despesa nos termos do artigo 35º, §6º, da Resolução do TSE nº
23.607/19..." O acusado Rafael Mileski Batista aceitou cumprir com as condições propostas para
suspensão condicional do processo e, os denunciados Anderson Cechinatto, Jean de Lima Pereira,
Glacy Lima Soares e Paulo César Portes Juraski celebraram acordo de não persecução penal. Ref:
IP nº 2021.0065218; PCE nº 0600467-40.2020.6.16.0012; RP 0600044-46.2021.6.16.0012).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALTER PRZYWITOWSKI (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43905884
03/07/2024
14:17
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.531

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600103-34.2021.6.16.0012 – São Mateus do Sul –
PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: VALTER PRZYWITOWSKI
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL.
FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA E DE NULIDADE DE PROVAS REJEITADAS.
OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESENTE DOLO ESPECÍFICO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RECURSO CRIMINAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso criminal interposto em face de sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva para o fim de condenar o réu
pela prática do crime de falsidade ideológica eleitoral, previsto no artigo 350
do Código Eleitoral.

2. A justa causa que deve embasar o oferecimento da denúncia se
consubstancia na probabilidade de autoria e de indícios suficientes de
materialidade, não exigindo o juízo de certeza.

2.1. Como a presente ação penal tem por finalidade apuração da existência
do crime de falsidade ideológica, basta, para o oferecimento da denúncia, a
probabilidade de que o acusado seja autor do crime e indícios de que o delito
ocorreu, o que está suficientemente demonstrado nas peças que embasaram
a denúncia.

3. A mera improcedência da representação eleitoral, da qual as provas foram
emprestadas para instruir a presente ação penal, não enseja a nulidade do
conjunto probatório, tendo em vista que os elementos colhidos naquela
representação foram submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa
Num. 43905884 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2024 14:17:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314171294400000042860635
Número do documento: 24070314171294400000042860635
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/07/2024 15:06:56

nestes autos e o recorrente não indicou a razão pela qual as provas
emprestadas produzidas na mencionada representação eleitoral estariam
eivadas de ilicitude.

4. O crime de falsidade ideológica é formal e se consuma com a simples
realização do núcleo do tipo penal, independentemente de resultado
naturalístico, bastando a potencialidade lesiva. Além disso, exige o elemento
subjetivo consubstanciado no dolo específico para sua consumação, o qual
se traduz na vontade livre, consciente e deliberada de prejudicar a
transparência do processo eleitoral.

4.1. Na espécie, a prova produzida demonstra a materialidade e a autoria do
crime descrito no art. 350 do Código Eleitoral, no que diz respeito à omissão
de registro das despesas relativas ao cabo eleitoral, ao seu veículo e ao
respectivo combustível na prestação de contas de campanha ao cargo de
vereador no ano de 2020.

4.2. Suficientemente demonstrado o especial fim de agir, porquanto o serviço
contratado se deu em benefício da campanha eleitoral do recorrente, o qual
deliberadamente omitiu na prestação de contas as informações exigidas pela
legislação eleitoral.

4.3. Presente, também, a potencialidade lesiva, eis que a omissão interferiu
substancialmente no trabalho de fiscalização da Justiça Eleitoral, impactando,
ainda, no limite de gastos.

5. Com a comprovação da autoria, da materialidade do delito, do elemento
subjetivo do tipo penal e da potencialidade lesiva, a sentença condenatória
deve ser mantida.

6. Recurso criminal eleitoral conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/07/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso criminal interposto por Valter Przywitowski em face de
sentença proferida pelo Juízo da 12ª Zona Eleitoral de São Mateus do Sul que julgou
parcialmente procedente a denúncia e condenou o recorrente, eleito ao cargo de vereador
Num. 43905884 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2024 14:17:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314171294400000042860635
Número do documento: 24070314171294400000042860635
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/07/2024 15:06:56

nas Eleições Municipais de 2020 no município de São Mateus do Sul, pela prática do
crime de falsidade ideológica eleitoral, previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, fixando
a pena de 6 dias-multa e de 1 ano e 2 meses de reclusão, substituída por prestação
pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões recursais, o recorrente alegou, preliminarmente, a ausência
de justa causa para a ação penal por suposta inexistência de liame de causalidade entre
a acusação e o contido no caderno processual na fase indiciária. Sustentou, também, a
nulidade das provas produzidas, eis que obtidas irregularmente da Representação
Eleitoral n. 0600044-46.2021.6.16.0012, na qual foi determinada a quebra de sigilo e o
envio de ofícios a postos de combustíveis. Em relação ao mérito, aduziu a ausência de
provas que embasem a condenação (ID 4837681).

Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo conhecimento do
recurso porque presentes os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, pelo não
provimento, mantendo-se a sentença condenatória (ID 43837694).

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento do
recurso criminal, não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo não provimento do
recurso (ID 43850160).

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Das preliminares

b.1) Da ausência de justa causa para ação penal

Conquanto sejam desnecessárias provas contundentes de autoria e
materialidade delitivas para a deflagração da ação penal, não se admite a instauração de
processos temerários, exigindo-se a justa causa, ou seja, que a peça vestibular esteja
acompanhada de lastro probatório mínimo.

A justa causa que deve embasar o oferecimento da denúncia se
consubstancia na probabilidade de autoria e de indícios suficientes de materialidade, não
exigindo o juízo de certeza.

A esse propósito, veja-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE
ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM
ESTA VIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL.
INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1

Num. 43905884 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2024 14:17:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314171294400000042860635
Número do documento: 24070314171294400000042860635
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/07/2024 15:06:56

1. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e
processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo
Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a)
TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b)
PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não
existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE
(existência de fundados indícios de autoria).

2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério
Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato
criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a
classificação do crime.

3. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal,
em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências. Ainda,
o exame das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do
conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.

4. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal,
em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente
identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou
existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na
presente hipótese. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213745 AgR,
Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09/05/2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 13-05-2022 PUBLIC 16-05-2022)

No caso dos autos, o recorrente supostamente omitiu informação relativa à
contratação de serviços de cabos eleitorais e de despesas com combustível em sua
prestação de contas de campanha relativa às eleições municipais de 2020, tendo sido
ajuizada Representação Eleitoral n. 0600044-46.2021.6.16.0012 com a finalidade de
apurar a mencionada omissão de gastos.

A mera alegação de que as provas emprestadas da mencionada
Representação Eleitoral são insuficientes para fundamentar a propositura desta ação
penal, porque julgada improcedente, não merece prosperar, eis que as provas nela
produzidas foram complementadas por outras colhidas em sede de inquérito policial.

Como a presente ação penal tem por finalidade apuração da existência do
crime de falsidade ideológica, basta, para o oferecimento da denúncia, a probabilidade de
que o acusado seja autor do crime e indícios de que o delito ocorreu, o que está
suficientemente demonstrado nas peças que embasaram a denúncia.

Assim, ao menos considerando os limites de cognição possíveis nesta via
estreita e o standard probatório exigido para a etapa de oferecimento da denúncia, tenho
que preenchida a justa causa necessária ao exercício da ação penal, não havendo que se
falar em qualquer nulidade.

Desse modo, entendo pelo afastamento da preliminar de ausência de justa
causa para a propositura da ação penal.

b.2) Das provas supostamente ilícitas

Inicialmente, oportuno destacar que a mera improcedência da representação
Num. 43905884 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2024 14:17:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314171294400000042860635
Número do documento: 24070314171294400000042860635
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/07/2024 15:06:56

eleitoral, da qual as provas foram emprestadas para instruir a presente ação penal, não
enseja a nulidade do conjunto probatório, tendo em vista que os elementos colhidos
naquela representação foram submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa
nestes autos.

Veja-se precedente do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade da
utilização de prova emprestada para subsidiar a ação penal, mediante observância do
contraditório e ampla defesa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
COMPARTILHAMENTO DA PROVA. OBJETOS DIFERENTES. AFERIÇÃO.
INCURSÃO NO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
ENTENDIMENTOS DISTINTOS. SITUAÇÕES IDÊNTICAS. NÃO OCORRÊNCIA.
UTILIZAÇÃO DA PROVA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o Tribunal a quo não conheceu da impetração relativamente à
pretensão de análise da identidade dos objetos de prova, sob o entendimento de que
a questão demanda incursão no conteúdo fático probatório dos autos. Tal situação
obsta o exame da matéria relativa à aferição da diversidade do objeto probando
diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de
instância.

2. Inviabilidade, na espécie, de adoção do mesmo entendimento adotado em sede de
apelação criminal, que "é em recurso de amplo espectro cognitivo, porque devolve o
conhecimento pleno da matéria impugnada (matéria de fato e de direito), sendo
inclusive, o recurso mais importante no processo penal" (HC n. 600.886/RS, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de
11/2/2021).

3. Ainda que seja inviável a avaliação acerca da identidade do objeto probando, o
Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe considerou que o fato de o contrato
administrativo não constar no rol dos que foram apurados na demanda de quebra de
sigilo bancário e fiscal, não invalida a prova, cabendo ao juízo atribuir a ela o valor que
reputar adequado, observado, obviamente, o contraditório.

4. A prova compartilhada, pois, assim como qualquer outra produzida em
procedimentos jurisdicionais, deve ser integrada ao processo destinatário, submetida
ao contraditório e, ao final, valorada por parte da autoridade judicial competente à
prolação da decisão de mérito.

5. "Uma vez garantido às partes do processo o contraditório e ampla defesa por
meio de manifestação quanto ao teor da prova emprestada, como no caso dos
autos, não há vedação para sua utilização, ainda que não exista identidade de
partes com relação ao processo na qual foi produzida. Precedentes desta Corte"
(AgRg no AREsp n. 2.009.864/TO, relator Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em
28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 192.681/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Demais disso, cabe destacar a independência das instâncias, ou seja, a
Num. 43905884 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2024 14:17:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314171294400000042860635
Número do documento: 24070314171294400000042860635
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/07/2024 15:06:56

improcedência de representação eleitoral não repercute na seara criminal, mormente
porque os requisitos configuradores de ilícitos eleitorais e de ilícitos penais são de
natureza distinta.

De qualquer modo, o recorrente não indicou a razão pela qual as provas
emprestadas produzidas na mencionada representação eleitoral estariam eivadas de
ilicitude, não havendo qualquer indício de ilegalidade na produção de provas no bojo
daqueles autos.

Deixo de acolher, portanto, a preliminar de nulidade de provas alegada pelo
recorrente.

c) Do contexto fático necessário ao julgamento do feito

Os investigados Valter Przywitowski, Rafael Mileski Batista, Anderson
Cechinatto, Jean De Lima Pereira, Glacy Lima Soares e Paulo César Portes Juraski foram
denunciados em razão de suposta prática dos crimes previstos no artigo 299 e no artigo
350 do Código Eleitoral.

A denúncia foi recebida em 13 de março de 2023 somente em relação ao
denunciado Valter Przywitowski, ante a possibilidade de oferecimento de suspensão
condicional do processo em relação aos demais acusados (ID 43837464).

Em audiência realizada no dia 12 de julho de 2023, o acusado Rafael Mileski
Batista aceitou cumprir as condições propostas pelo Ministério Público, sendo suspenso o
curso do processo pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições
impostas pelo Ministério Público Eleitoral (ID 43837547).

Nessa ocasião, os denunciados Anderson Cechinatto, Jean De Lima Pereira,
Glacy Lima Soares e Paulo César Portes Juraski celebraram acordo de não persecução
penal, o qual foi homologado ainda em audiência (ID 43837548).

O recorrente Valter Przywitowski, por outro lado, não aceitou a proposta de
acordo de não persecução penal (ID 43837548), motivo pelo qual a ação penal
prosseguiu em face dele.

Em relação ao ora recorrente, consta na denúncia que, entre os dias 22 de
outubro de 2020 e 15 de novembro de 2020, na sede do Partido Republicano da Ordem
Social - PROS, com consciência dos elementos objetivos do tipo penal e vontade dirigida
à prática delitiva, teria omitido declaração de gastos de combustíveis em sede de
prestação de contas de campanha para o cargo de vereador do município de São
Matheus do Sul, no valor correspondente a R$ 3.739,74, equivalentes à aquisição de
857,86 litros de combustível junto ao posto GMAX (ID 43837441). Narra, também, que
houve declaração de cessão gratuita do veículo Fiat Uno, placa MGO 6F58, por Rone
Marcos Krauchuk, sem indicação de utilização exclusiva desse veículo pelo candidato.
Apontou-se, ainda, que houve a utilização do veículo Clio, placa APT-1218, por Divalmir
de Lima, cabo eleitoral do recorrente, cujas despesas com a manutenção/cessão do
veículo, abastecimento e a própria contratação do cabo eleitoral foram omitidas na
prestação de contas do ora recorrente.

Num. 43905884 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2024 14:17:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314171294400000042860635
Número do documento: 24070314171294400000042860635
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/07/2024 15:06:56

A ação penal foi julgada parcialmente procedente para o fim de condenar o
recorrente pelo crime de falsidade ideológica eleitoral consubstanciada na omissão de
despesas em prestação de contas de campanha relativa à contratação do cabo eleitoral
Divalmir Lima, o veículo por ele utilizado para entrega de panfletos e o respectivo gasto
com combustível, e absolver o recorrente em relação aos demais fatos e à conduta
descrita no artigo 299 do Código Eleitoral.

d) Da pretensão recursal

Como exposto, o recorrente foi denunciado pela prática do delito de falsidade
ideológica eleitoral, previsto no artigo 350, caput, do Código Eleitoral, o qual estabelece
que:

Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, para fins eleitorais: Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15
dias-multa, se o documento é público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10
dias-multa, se o documento é particular.

O mencionado tipo penal descreve três condutas delituosas, a saber: a)
omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar; b) inserir,
em documento público ou particular, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita;
c) fazer inserir, em documento público ou particular, declaração falsa ou diversa da que
devia ser escrita.

A propósito do tema, o doutrinador Rodrigo Lopez Zílio[1] ensina:

O crime de falsidade ideológica eleitoral exige prova da vontade do agente da conduta
delitiva em omitir declaração que devia constar em documento ou nele inserir ou fazer
inserir declaração falsa ou diversa da que devia estar escrita, com finalidade eleitoral.
Desse modo, o crime de falsidade ideológica eleitoral exige o dolo específico
consistente na elementar ("para fins eleitorais") que denota o especial fim de agir
exigível ao tipo penal. O TSE tem decidido que o crime do art. 350 do Código Eleitoral
exige a comprovação do dolo específico, traduzindo na "vontade livre e consciente de
inserir ou fazer declaração falsa, em documento público ou particular verdadeiro, de
fato juridicamente relevante para fins eleitorais" (Agravo Regimental em Recurso
Especial Eleitoral n. 1778/ RN - Rel. Min. João Otávio de Noronha - j. 30.09.2015). O
STF, por maioria, rejeitou a denúncia por ausência de dolo na conduta do denunciado
que, ao invés apresentar a retificação das contas, subscreveu uma nova prestação
perante a Justiça Eleitoral, destacando que o "sujeito ativo deve estar consciente de
que está praticando o falso ideológico, segundo a descrição da norma" e "o elemento
subjetivo está na intenção livre de falsificar, com perfeita noção da reprovabilidade do
ato".

O delito de falsidade ideológica eleitoral exige, ainda, para a consumação, o
elemento subjetivo do tipo, consubstanciado no dolo genérico, que se traduz na vontade
livre e consciente do agente em falsificar documento, seja público ou particular, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, e no dolo
específico, que consiste na intenção deliberada de prejudicar a transparência do
processo eleitoral.

Nas palavras de Rodrigo López Zílio[2]:

Num. 43905884 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2024 14:17:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314171294400000042860635
Número do documento: 24070314171294400000042860635
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/07/2024 15:06:56

A elementar do tipo "para fins eleitorais" significa que é necessário que a falsificação
cometida apresente repercussão no processo eleitoral, mas não é indispensável que o
fato seja especificamente relacionado com o processo de votação e apuração e
tampouco seja cometido somente após a fase das convenções partidárias ou do
registro de candidatura. A finalidade eleitoral guarda pertinência com a intenção de
causar interferência na disputa das eleições, apresentando relevo o contexto em que
a ação é perpetrada. Por outras palavras, a finalidade eleitoral é aferida pelo contexto
e intenção de reverberar efeitos em uma dada eleição, e não encontra um limite
cronológico determinado para sua afeição. Nesse sentido, o TSE já decidiu que "a
finalidade eleitoral, para fins do art. 350 do Código eleitoral, não exige que o crime
seja cometido, necessariamente, durante o período eleitoral, bastando que ocorra
lesão às atividades-fim da Justiça Eleitoral" (Recurso Especial Eleitoral n. 595- 36/PR
- Rel. Min. Gilmar Mendes - j. 21.02.2017). Portanto, é exigido um elemento
subjetivo específico, ou seja, a finalidade de - com a omissão ou inserção de
declaração inverídica - causar uma interferência ou possibilidade de dano na
autenticidade e na fé pública eleitoral.

O crime é formal, não sendo necessária a existência de resultado
naturalístico, ou seja, basta que o documento falso tenha potencialidade lesiva (TSE. HC
nº 154094, de 7/12/2011).

Pois bem.

Na hipótese dos autos, o Ministério Público Eleitoral narra que Divalmir de
Lima realizou entrega de santinhos em favor da campanha do recorrente, mediante
utilização do veículo CLIO, placa APT - 1218, cuja despesa com combustível e
manutenção do veículo foi omitida da prestação de contas de campanha do acusado,
assim como a própria prestação de serviços como cabo eleitoral.

Em depoimento prestado na fase de inquérito policial, Divalmir de Lima
alegou que (ID 43837422, página 29):

Num. 43905884 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2024 14:17:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314171294400000042860635
Número do documento: 24070314171294400000042860635
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/07/2024 15:06:56

Por sua vez, em sede de audiência de instrução e julgamento, a testemunha
Divalmir de Lima aduziu que:

"Que em 2020 estava desempregado e trabalhou para VALTER na campanha
eleitoral. Que sua função era entregar os panfletos de propaganda que o acusado
havia feito. Que, pelo que se lembra, trabalhou por pouco tempo, cerca de 01 (um)
mês, e tratava-se de um contrato informal que firmou com VALTER. Que recebeu
cerca de 01 (um) salário mínimo pelos serviços prestados. Que VALTER lhe dava
um vale combustível de R$25,00 (vinte e cinco reais), para abastecer seu carro e,
assim, o gasto que tinha com combustível ficava por conta do acusado. Relatou
que, durante o período, recebeu cerca de 04 (quatro) ou 05 (cinco) vales de VALTER,
e abastecia em um posto de gasolina localizado na avenida Ozy Mendonça de Lima,
próximo do banco Itaú. Que, após fazer o abastecimento no valor descrito nos vales,
não recebia o comprovante de pagamento. Que trabalhava utilizando um veículo
RENAULT/Clio. Que, como parou de trabalhar na campanha por ter conseguido novo
emprego, seu filho BRUNO passou a trabalhar em seu lugar, mas não usou quaisquer
vales de VALTER para abastecer o carro, eis que a situação durou poucos dias. Que
quem lhe procurou para trabalhar na campanha foi um rapaz que era mais próximo de
VALTER. Que não tinha vínculo empregatício com nenhuma empresa na época dos
fatos, mas depois foi chamado para trabalhar"

A partir da prova oralmente produzida em sede de audiência de instrução e
julgamento pela mencionada testemunha, é possível constatar que houve a prestação de
serviços como cabo eleitoral, por período em torno de 1 mês, ao recorrente,
consubstanciados na entrega de panfletos de campanha.

Num. 43905884 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2024 14:17:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314171294400000042860635
Número do documento: 24070314171294400000042860635
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/07/2024 15:06:56

A testemunha alegou categoricamente que recebeu vales-combustíveis do
recorrente para que pudesse entregar esses panfletos, além de ter recebido o valor
aproximado de um salário-mínimo pelos serviços prestados como cabo eleitoral.

Evidente, portanto, que o recorrente omitiu a despesa relativa à contratação
do cabo eleitoral Divalmir de Lima em sede de prestação de contas de campanha, assim
como o valor pago como contraprestação por esse serviço, a cessão/locação do veículo
Renault Clio, placa APT-1218 por ele utilizado, bem como as respectivas despesas com
combustível.

Cumpre ressaltar que os depoimentos prestados por Divalmir na fase policial
e em sede judicial foram congruentes e a defesa não apresentou quaisquer elementos
capazes de elidir a sua veracidade.

Em que pese a alegação da defesa quanto ao vínculo empregatício da
mencionada testemunha, é cediço que isso não elide o trabalho informal como cabo
eleitoral, eis que a própria testemunha confirmou a prestação desse serviço,
esclarecendo, inclusive, que seu filho assumiu em algumas oportunidades a função de
cabo eleitoral em seu lugar.

O CNIS da testemunha apresentado pela defesa demonstra vínculo de
emprego com a empresa Penha papéis Vivida Ltda, localizada no Município de Coronel
Vivida, indicando a data da última remuneração em 9/2023. Entretanto, não há prova nos
autos de onde de fato ocorria o desempenho da atividade empregatícia, tampouco da
jornada de trabalho, o que, salvo melhor juízo, não desconstituí o depoimento de Divalmir,
que foi categórico ao informar que estava desempregado, prestou serviços para
campanha, sendo substituído pelo seu filho em algumas oportunidades, o que também
não foi declarado na prestação de contas.

Além disso, a tese apresentada em memoriais, de que o veículo CLIO, placa
APT - 1218, não pertence à testemunha Divalmir também não é hábil para desconstituir a
omissão na prestação de contas, já que ficou suficientemente comprovado que houve a
utilização do veículo, independente da propriedade, para fins da campanha eleitoral.

Portanto, tem-se como suficientemente demonstradas a materialidade e a
autoria do crime descrito no art. 350 do Código Eleitoral, no que diz respeito à omissão de
registro das despesas relativas ao cabo eleitoral Divalmir, seu veículo e combustível.

Outrossim, conforme acima exposto, a configuração do delito previsto no art.
350 do Código Eleitoral requer a comprovação do dolo específico, consistente na
omissão ou inserção de declaração falsa ou diversa da que deveria estar escrita em
documento público ou particular, no intuito de lesionar as atividades-fim da Justiça
Eleitoral[1].

No caso em análise, entendo, também, suficientemente demonstrado o
especial fim de agir, porquanto o serviço contratado se deu em benefício da campanha
eleitoral do recorrente, o qual deliberadamente omitiu na prestação de contas as
informações exigidas pela legislação eleitoral.

A respeito da potencialidade lesiva, a sentença recorrida bem apontou que,
Num. 43905884 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2024 14:17:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314171294400000042860635
Número do documento: 24070314171294400000042860635
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/07/2024 15:06:56

ao omitir o registro da testemunha Divalmir como cabo eleitoral, o veículo utilizado para
os atos de campanha e o combustível necessário ao abastecimento, o recorrente
interferiu substancialmente no trabalho de fiscalização da Justiça Eleitoral, pois não foi
igualmente informada a fonte dos recursos utilizados para o pagamento da despesa,
impactando, ainda, no limite de gastos, de modo que a situação aqui tratada não pode ser
compreendida como meramente formal ou irrelevante no contexto da campanha eleitoral
e da prestação de contas.

Diante do exposto, como a conduta praticada pelo agente se amolda ao tipo
penal previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, uma vez constatada a autoria e
materialidade do delito, bem como elemento subjetivo do tipo, há que se negar
provimento ao recurso para o fim de manter a sentença que julgou parcialmente
procedente a denúncia, condenando o recorrente ao crime de falsidade ideológica
eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER DO RECURSO e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO para o fim de manter sentença recorrida.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 060015139, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Horbach,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 146, Data 03/08/2022

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600103-34.2021.6.16.0012 - São Mateus do Sul
- PARANÁ - RELATOR: DES. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - REVISOR: DES. GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: VALTER PRZYWITOWSKI - Advogado
do RECORRENTE: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Num. 43905884 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2024 14:17:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314171294400000042860635
Número do documento: 24070314171294400000042860635
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/07/2024 15:06:56

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.07.2024

Num. 43905884 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2024 14:17:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070314171294400000042860635
Número do documento: 24070314171294400000042860635
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/07/2024 15:06:56